Tribunal: TJBA
Processo: 0804823-98.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804823-98.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO SENA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR
D
E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. USUÁRIO DO SUS PORTADOR DE
“
NEFROLITÍASE A DIREITA, ASSOCIADO A URETELOLITÍASE OBSTRUTIVA A ESQUERDA”
,
QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA,
SUBMETER-SE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
“ETERORRENOLIOTRIOSIA RÍGIDA UNILATERAL, COM IMPLANTE DE CATETER DUPLO”
,
E NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO.
DEVER DOS ENTES FEDERADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. ART. 196 DA CF/88.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.
INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. POSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO.
CONDUTA ABUSIVA DO
S
ENTE
S

PÚBLICOS
. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
A QUAL ESTÁ VINCULADA -
ESTADO DA BAHIA. COM A EC 74/2013 FOI INCLUÍDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ART, 134, §3º, QUE CONFERIU AUTONOMIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICA. A AUTONOMIA RESTOU REFORÇADA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 QUE CONFERIU INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL À DEFENSORIA PÚBLICA. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA VINCULANTE NOS TERMOS DO ART. 927, III, DO CPC AO JULGAR O RE 1140005 (TEMA 1002), ESTABELECENDO QUE
“É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”
. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESPÉCIE.
SENTENÇA REFORMADA,
EM
PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária/apelação cível nº.
0804823-98.2015.8.05.0274
, da comarca de Vitória da Conquista, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
; e como apelados
ESTADO DA BAHIA e
PEDRO SENA BRITO
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar arguída; conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação;
e reformar, em parte, a sentença primeva
em remessa necessária
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

06